Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PARÂMETRO DOS JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSES METAINDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, indeferiu o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como reconheceu a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito. Na oportunidade, atribuiu-se ao Banco réu a obrigação de trazer aos autos os dados necessários para a liquidação da decisão e provar que não houve o pagamento. Determinou-se, outrossim, a incidência de juros de mora a contar da data da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
3. A teor do inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou execução individual do julgado perante outros foros, mormente em se considerando a não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais (REsp n.o 1.243.887/PR).
4. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou em chamamento ao processo dos coobrigados. Esta modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se estendendo à liquidação de sentença.
5. No caso, os agravados optaram por ingressar apenas em desfavor do Banco do Brasil – sociedade de economia mista –, não figurando no polo passivo da demanda a União ou o Banco Central, de modo que a Justiça Estadual é competente para a liquidação de sentença em tela.
6. Cuidando-se de Ação Civil Pública fundada em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a contar da citação do devedor em sua fase de conhecimento, e não a partir da citação na respectiva liquidação individual (REsp 1.370.899/SP).
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.